Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 117, da Lei de Execução Penal, somente se admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto, o que não ocorre no caso dos autos, em que o regime atual de cumprimento da pena é o semiaberto.
2. Recurso a que se nega provimento.